Tribunal: STF
Processo: HC 73208
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: "JOGO DO
BICHO". ADITAMENTO À DENÚNCIA RECEBIDO COMO NOVA DENÚNCIA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO
SIMULTANEUS PROCESSUS, (CPP, ART. 76, III), DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA (CF, ART. 5º, LV), DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (CPP,
ART. 41) E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
1. A competência determinada pela conexão provatória é de
juízo, e não de autos de processo-crime (CPP, art. 76, III).
A separação de processos no âmbito da competência do mesmo
Juízo pode ser determinada facultativamente quando por motivo
relevante for reputada conveniente (CPP, art. 80). Esta decisão tem
respaldo no art. 2º da Lei nº 8.038/90, combinado com o art. 1º da
Lei nº 8.658/93.
3. Não há prejuízo ao direito de defesa porque foram
trasladadas todas as peças do processo original para o desmembrado;
prejuízo, se houver, será para o Órgão acusador, que sofrerá as
restrições aplicáveis à prova emprestada.
4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida a
narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica
de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime
multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem
concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado
com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao
paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.
5. Falta de justa causa: em sede de habeas-corpus só é
possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos
em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato
narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações
similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a
constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie.
6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.